Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728545-38.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JESSICA LOBO DE AZEVEDO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, M. C. U. L., HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO RECORRIDO: LEANDRO GUIOTTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em embargos de terceiro cível que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. 1.1. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, restou demonstrado que os agravantes residem em região de alto custo no Lago Sul. A renda anual de Carla é bastante elevada pois, segundo ela própria afirma no recurso “auferiu em 2020 rendimentos remuneração tributáveis de R$ 12.534,00 e isentos de R$ 99.810,00 de bruta, mais R$ 69.300,00 de alugueis em 2020 – R$ 14.205,25 ao mês”. A agravante Jessica é advogada e também aufere renda, pois recebeu em 2020 o total rendimentos isentos de R$ 22.180,06. 4.1. As despesas são bastante elevadas, mas compatíveis com o alto padrão em que vivem, pois pagam empregada doméstica, escola e faculdades, além de diversas outras despesas mensais, no entanto, não restou comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 5. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §§ 2o, 3o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não há vedação legal que impeça a concessão da assistência judiciária a pessoas que tenham renda de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais por mês) ou R$ 20.000,00 (vinte mil reais por ano) ou que residam em local de alto padrão. Afirmam que o imóvel onde moram foi construído há mais de 30 (trinta) anos e na época não era valorizado, não podendo ser considerado de alto padrão, bem como, ainda que demitam os 2 (dois) funcionários, não terão renda para pagar 10% (dez por cento) de uma causa de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JAQUELINE CASTANHEIRA MUNDIM, OAB/GO 42.136 (ID 36384918). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 16/3/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §§§ 2o, 3o e 6o, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. ANÁLISE DE DISPOSITIVO DE LEI NÃO VIGENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Nos termos da jurisprudência dessa Corte, não é cabível a interposição de recurso especial fundado em dispositivo de Lei Federal não vigente, seja em razão de a questão fática ou jurídica ter surgido após a sua revogação, seja por ser anterior à sua entrada em vigor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.949.735/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/5/2022). (g.n.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTRAS DEMANDAS. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido contrário do buscado pela parte. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Corte, "o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de 'vinculação' ou 'extensão' automática a outros feitos" AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020). 3. No caso concreto, rever o afastamento da gratuidade da justiça realizado pelo Tribunal de origem implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.954.522/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022).(g.n.). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JAQUELINE CASTANHEIRA MUNDIM, OAB/GO 42.136 (ID 36384918). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025